Tribunal: TJDFT
Processo: 0011009-77.2006.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO FRUSTRADA. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. AÇÃO. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXEQUENTE. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.
1. O arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade, de forma que aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes.
2. O requerimento de desistência formulado em execução de título extrajudicial por ausência de bens penhoráveis do executado afasta a sucumbência do exequente, pois trata-se de causa superveniente que não pode ser a ele imputada.
3. Apelação desprovida.